Tribunal: TJDFT
Processo: 0702912-63.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. OCORRÊNCIA POLICIAL. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CÓPIAS DE MENSAGENS ENVIADAS PELO RÉU AO CELULAR DA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA. FIRMEZA, COERÊNCIA E HARMONIA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em casos de violência doméstica, deve-se conferir especial relevo às declarações da vítima, as quais devem se coerentes durante todo o curso processual e corroboradas pelos demais elementos constantes dos autos.

2. No caso, a prova documental (ocorrência policial, auto de prisão em flagrante, termo de requerimento de medidas protetivas e cópias de mensagens e fotografias enviadas pelo acusado à vítima, ameaçando-a com palavras e mostrando arma de fogo), as declarações da vítima (firmes e coesas em toda a persecução penal), em conformidade com as declarações das testemunhas policiais (em sede inquisitorial e em juízo) e da confissão do réu em sede inquisitorial, formam um conjunto coerente e harmônico suficiente como esteio à condenação.

3. Recurso conhecido e não provido.